Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, DIANA MARIA ROCHA, JOSE LUIS ROCHA PEREIRA AGRAVADO: RAFAEL MISSEL CAEIRO, DORIMAR MARIA RAMOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, DIANA MARIA ROCHA, JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA, em desfavor de RAFAEL MISSEL CAEIRO, DORIMAR MARIA RAMOS., contra a decisão de ID-origem 187348507, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de número 0704833-67.2018.8.07.0018. Ocorre que, ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e MARTHA MARIA DA SILVA, acostaram uma petição como terceiros interessados no presente agravo de instrumento, requerendo o não conhecimento do recurso interposto. Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC intimem-se os agravantes para apresentar contrarrazões à petição de ID 58141360. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator